Tribunal: TJMT
Processo: 1038458-88.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISSELE DA SILVA MIRANDA - CPF: 004.027.591-41 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora postula pela declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 209,79 (duzentos e nove reais e setenta e nove centavos), contrato nº 0000005055237828
, bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

2.

Em
sentença
, o douto juiz de primeiro grau
julgou parcialmente procedente os pleitos autorais
, declarando a inexistência do débito objeto da presente ação, e condenando a Recorrida ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

3.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida,
não anexando nenhum documento, sendo que, cumpria a está, comprovar a origem do débito
, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

4.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois, macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), que guarda relação com os critérios de proporcionalidade,
devendo ser mantido
, levando em consideração o valor da inscrição, e ausência de inscrições posteriores, e ainda incapaz de gerar enriquecimento indevido.

6.

Sentença mantida
.

7.

R
ecurso da autora conhecido e improvido.

8.

Recurso da reclamada conhecido e improvido.

9.

Deixo de condenar o Recorrente
OI S.A.,
sem custas e sem honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021